Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714637-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAO DE CARVALHO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do recurso formulado pelo recorrente, ID 38283539. I. Brasília, 17 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito